Tribunal: TCU
Processo: 016.529/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6628/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 6849/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal, no bojo do processo de prestação de contas anuais da Secretaria Executiva do então Ministério da Justiça e Cidadania, atual Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), relativas ao exercício de 2016, expediu determinações e recomendações à unidade jurisdicionada; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 33 a 35, dos quais são colhidas as seguintes constatações: i) a Portaria Ministerial 75/2022 estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados no planejamento, solicitação, execução, avaliação e prestação de contas de eventos no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, implementando-se a recomendação do subitem 9.3.2 do Acórdão monitorado; ii) a nova estrutura de cargos comissionados e funções de confiança a ser adotada no MJSP prevê a imposição da ocupação de postos-chave majoritariamente por servidores efetivos, estando implementada a recomendação contida no subitem 9.3.4 do Acórdão monitorado; e iii) a determinação constante do subitem 9.2 não é mais aplicável, haja vista que as providências de ressarcimento ao erário pretendido por meio da deliberação já estão sendo implementadas pelo próprio Tribunal, no curso da tomada de contas especial Processo 027.051/2016-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar não mais aplicável a determinação exarada no subitem 9.2 do Acórdão 6849/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 6849/2021-TCU-Segunda Câmara ; c) comunicar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a prolação do presente Acórdão; e d) encerrar o presente processo nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, apensando-o, de forma definitiva, ao TC Processo 028.160/2017-7 . 1. Processo TC- Processo 016.529/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.